Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO E ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão, especialmente o depoimento prestado pela vítima, corroborado pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, incabível a absolvição do réu.
2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, se reveste de especial importância e pode servir de base para o decreto condenatório, máxime quando se soma aos documentos e provas orais colhidas em juízo, formando um conjunto harmônico e coeso.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena quando comprovado pelas declarações das vítimas que os réus utilizaram uma arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
4. Recurso conhecido e improvido.